Tribunal: TJDFT
Processo: 0736694-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736694-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO SHIGUEKITI MAKIGUSSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de RODRIGO SHIGUEKITI MAKIGUSSA ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença de ações coletivas no 0703776-67.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos, nos seguintes termos (ID 242117923 na origem): Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RODRIGO SHIGUEKITI MAKIGUSSA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 25.909,07 (vinte e cinco mil novecentos e nove reais e sete centavos). O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 238703788. Requer a revogação do benefício da justiça gratuita, porquanto a renda bruta da exequente é de R$ 7.871,01, estando, portanto, fora dos limites estabelecidos pelo Judiciário para a concessão do benefício da justiça gratuita. Sustentou a existência de prejudicialidade externa em decorrência da ação rescisória registrada sob o no 0735030-49.2024.8.07.0000, visando desconstituir o acórdão proferido na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que deu origem ao título ora executado; afirmou que o título judicial exequendo configura “coisa julgada inconstitucional”. Diz que não há valor incontroverso, ante a inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, requer que o sobrestamento do levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação rescisória. Sustenta a existência de excesso de execução em decorrência de equivocada aplicação da taxa Selic sobre o valor principal acrescido de juros, de descumprimento da EC 113/2021 quanto à aplicação dos índices de correção monetária, assim como porque a parte autora apresentou somente a atualização monetária das diferenças que entende devido, sem apresentar o detalhamento necessário. Finalmente, arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. O exequente se manifestou em réplica, ao ID 241737174. Afirma que, exemplificativamente, o valor total final devido da diferença de março de 2022 corresponde ao valor nominal de R$ 205,62, ao passo que o réu, por sua vez, apurou apenas R$ 154,30, sem apurar a diferença salarial relacionada a GAEE. Diz que, enquanto na planilha da parte autora o valor nominal apurado foi de R$ 17.055,88, o do DF atualizado foi de R$ 10.387,34. Concorda com o executado apenas no que concerne à forma de aplicação a Selic de forma simples. É o relatório, DECIDO. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. ... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. SUSPENSÃO DO FEITO (art. 535, §3o, I, do CPC) Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito pois mesmo quando expedidos os requisitórios, não ocorrerá intimação para pagamento, como fixado acima, de modo que INDEFIRO o pedido em tela. DOS CÁLCULOS No que tange à divergência nos cálculos apresentados, observa-se que a parte exequente apontou, de forma justificada, que o valor apurado pelo Distrito Federal deixou de incluir a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE. Nos termos do art. 1o, inciso IV, da Lei Distrital no 4.075/2007, referida gratificação deve ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP. Além disso, a Lei Distrital no 5.106/2013 confirma a obrigatoriedade de inclusão da GAEE como uma das parcelas que compõem a remuneração dos servidores abrangidos. Nos termos do art. 15, inciso IV, da referida norma, a GAEE é devida aos integrantes da carreira e deve ser calculada conforme os parâmetros definidos na Lei no 4.075/2007. A exclusão dessa parcela, portanto, compromete a fidedignidade dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. A discrepância entre os valores apresentados pelas partes confirma a omissão da GAEE por parte do réu. Considerando, ademais, que os cálculos da exequente foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos, homologo o valor trazido pela parte autora, R$ 25.909,07 (vinte e cinco mil novecentos e nove reais e sete centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de RODRIGO SHIGUEKITI MAKIGUSSA, inscrito no CPF sob o no 786.255.301-25, devidamente representado(a) por AMARAL E PESSOA ADVOGADOS, OAB/DF no 36.550, CNPJ no 28.858.687/0001-10, no montante de R$ 25.909,07 (vinte e cinco mil novecentos e nove reais e sete centavos), relativo ao crédito total da parte autora. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 10% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de AMARAL E PESSOA ADVOGADOS, OAB/DF no 36.550, CNPJ no 28.858.687/0001-10, no montante de R$ 2.355,37 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. O Agravante alega que: 1) há prejudicialidade externa, pois há ação rescisória (no 0735030-49.2024.8.07.0000) pode impactar diretamente na exigibilidade do título judicial executado, razão pela qual requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação rescisória; 2) o Agravado é servidor público com renda mensal superior a R$ 7.800,00, o que o exclui dos critérios para concessão do benefício; 3) a obrigação é inexigível, pois o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 864 e no julgamento do RE 905.357/RR; 4) o reajuste salarial concedido aos servidores da Carreira de Assistência Social do DF não observou os requisitos constitucionais e legais exigidos, como a existência de dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, conforme o art. 169, §1o da CF e os arts. 16, 17 e 21 da LRF; 5) há excesso de execução, em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo principal atualizado e juros de mora, o que configura anatocismo, vedado pela jurisprudência do STJ e pela Súmula 121 do STF; 6) conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, a SELIC deve incidir de forma única e simples, apenas sobre o valor principal corrigido, a partir de 09/12/2021, sem cumulação com outros índices ou juros anteriores. Requer, liminarmente, a suspensão da execução até o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, além da revogação da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer a suspensão do recebimento dos valores. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso da execução, aplicando-se o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, com a determinação de incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Por fim, requer-se a condenação da parte agravada ao pagamento dos ônus de sucumbência recursais, com a inversão e majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, conforme o caso. É o relatório. DECIDO. O STF, ao julgar o RE n. 905.357/RR, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, debatendo-se na origem a aplicação, ou não, da referida tese. Isso porque a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema n. 864 pode ensejar a rescisão do título executivo judicial, objeto do presente cumprimento de sentença. Por outro lado, tem-se notícia de que o julgamento da ação rescisória, que estava pautado para o dia 04/08/2025, em sessão presencial da c. 2a Câmara Cível, foi retirado de pauta (ID 74670909, dos autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000) e incluído na pauta do dia 1o/09/25. Dessa forma, é necessário verificar se a tese jurídica em questão se aplica ao caso, a fim de evitar nulidades decorrentes do descumprimento de sua força obrigatória no presente cumprimento individual de sentença coletiva, conforme os arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, do Código de Processo Civil. Assim, a suspensão do processo atende ao princípio da celeridade, pois evita alegações futuras de descumprimento da tese já firmada, especialmente no reexame deste agravo de instrumento, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Diante desse contexto e dos fundamentos jurídicos apresentados, entende-se, em reavaliação do posicionamento anteriormente adotado, que é mais adequado aguardar o julgado da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. Antecipar o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, neste momento, poderá apenas postergar sua resolução definitiva, conforme já exposto. Além disso, existe uma questão mais abrangente, que reforça, no momento, a suspensão. A despeito de não ser o caso de suspender a ação na origem, com fundamento na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Assim, ainda que não proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema, como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Em relação à revogação da gratuidade de justiça, entendo que não foram demonstrados os requisitos para que, em sede de tutela, seja revogada. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025 15:54:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador